Tribunal: STF
Processo: ARE 1466094
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ter sido interposto intempestivamente, sem a devida demonstração da ocorrência de feriado ou de suspensão do prazo no Judiciário local.



    O agravante alega que a tempestividade do apelo extremo foi oportunamente demonstrada mediante a indicação das portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que implicaram a suspensão do prazo recursal.



    A pretensão recursal não merece acolhida, porquanto o recurso extraordinário está intempestivo.



    Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 16/10/2020, porém o apelo extremo foi interposto apenas em 8/2/2021 (documento eletrônico 22, p. 1), fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5°, combinado com o art. 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 



    2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.304.679 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/4/2021 — grifei)



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.433.852 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.363.552 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/4/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS OU DE FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA. 



    1. Embora tenha este Tribunal, a partir do julgamento do RE 626.358 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.8.2012, admitido a possibilidade de comprovação da tempestividade do recurso extraordinário por ocasião da interposição de agravo regimental, o Novo Código de Processo Civil dispõe, no art. 1003, § 6º, ser dever do recorrente a comprovação da tempestividade no ato de interposição do recurso. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.132.411 ED-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/2/2020 — grifei)



    Essa orientação está consagrada no Código de Processo Civil nos seguintes termos: “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” (art. 1.003, § 6°, do CPC).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator